Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-33.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela assistente de acusação contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Santa Maria que desclassificou imputação de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio) para lesão corporal em contexto de violência doméstica, declinando da competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas permitem concluir pela desistência voluntária dos agentes, afastando o animus necandi; (ii) definir se estão presentes os indícios mínimos de materialidade e autoria aptos a ensejar a pronúncia e a submissão do feito ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate.
4. A configuração da desistência voluntária pressupõe que os agentes deixem de prosseguir no iter criminis por sua própria vontade, o que não se evidencia quando a vítima consegue fugir e cessar as agressões, afastando a hipótese do art. 15 do Código Penal.
5. O conjunto probatório — laudo pericial, testemunhos e relatos das vítimas — revela agressões reiteradas, intensas e dirigidas à região vital (cabeça), praticadas com instrumentos contundentes (garrafa e capacete), evidenciando animus necandi.
6. A natureza das lesões constatadas em exame pericial não é elemento suficiente, por si só, para afastar a intenção homicida, que deve ser extraída do contexto fático-probatório.
7. A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando manifestamente ausente o dolo homicida, o que não ocorre no caso, impondo-se a manutenção da competência do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.